Tribunal: TJPA
Processo: 0004014-33.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004014-33.2009.8.14.0006

APELANTE: ROBERT DOUGLAS GUEDES NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0004014-33.2009.8.14.0006.

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: ROBERT DOUGLAS GUEDES NASCIMENTO.

DEFENSORIA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. (ART. 157, §2º, INCISOS I E

II, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando a negativa de autoria isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. Estando a materialidade e autoria do apelante demonstrada com clareza, pelo Boletim de Ocorrência, , pelas declarações da vítima
,
bem como pela testemunha ouvida perante o juízo.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS
. TESE REJEITADA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o concurso de pessoas, fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima que fora contundente no seu depoimento, de que foi abordado pelo apelante e mais o seu comparsa, no qual um pilotava uma motocicleta, enquanto o outro fazia a sua abordagem com uma pistola, conforme colhido no caderno processual.

DA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL
. TESE REJEITADA.
Não há qualquer reparação a ser feita na dosimetria da pena aplicada ao apelante, tendo em vista, que na
1ª fase
, Persistindo uma circunstância devidamente fundamentada, justifica a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, aplicação do entendimento da Súmula 23 do E.TJ-PA.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
.

NÃO CONHECIMENTO.
A Turma deste Egrégio Tribunal já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

Recurso CONHECIDO PARCIALMENTE e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0004014-33.2009.8.14.0006.

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: ROBERT DOUGLAS GUEDES NASCIMENTO.

DEFENSORIA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ROBERT DOUGLAS GUEDES NASCIMENTO
, por intermédio de Defensora Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(id.), que o condenou à pena de
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
76 (setenta e seis) dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas)

Na
denúncia
(id.16198861), o representante do Ministério Público narrou que no dia 30/10/2008, por volta das 15h, a vítima Vandson da Costa Silva, juntamente com seu amigo, Cleyton Antonio Braga Pantoja, após sacar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em uma agência do Banco do Brasil, situada na Av. Júlio César, dirigiu-se até uma agência do UNIBANCO, localizada na BR 316, onde pretendia depositar o dinheiro que havia sacado, lá chegando, a vítima preparava-se para entrar no referido estabelecimento, ocasião em que foi surpreendida pelos denunciados ROBERT DOUGLAS GUEDES NASCIMENTO e GILBERTO LUIZ SILVA CARDOSO, que, repentinamente , apareceram em uma motocicleta, um deles de arma de fogo em punho, e roubaram-lhe a aludida quantia e um aparelho celular. Em seguida os assaltantes empreenderam fuga.

Posteriormente, no mês de janeiro de 2009, assistindo um telejornal, o Sr. Vandson tomou conhecimento de que uma quadrilha especializada em cometer o crime denominado como “saidinha”, havia sido presa, tendo como integrantes desta, os ora acusados, que foram, de imediato, reconhecidos pela vítima, a qual se dirigiu até a delegacia do Marco, e tomou as medidas cabíveis.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, incisos I e

II, do Código Penal
.

Boletim de Ocorrência Policial (id.16198862)

A Denúncia foi recebida em
8 de outubro de 2009. (id.16199165)

Laudo nº 0219/2010- AFIS/DINCRE/INI – Exame de Confronto de Impressões Digitais.

Citação do réu GILBERTO LUIZ SILVA CARDOSO (id.16199166) e Defesa preliminar. (id.16199167)

Citação do réu ROBERT DOUGLAS GUEDES NASCIMENTO e e alegações preliminares (id.16199169).

Termo de audiência. (ids.16199171, 16199172, 16199173, 16199175)

Certidão de Antecedentes Criminais do réu ROBERT DOUGLAS GUEDES NASCIMENTO. (id.16199175)

Alegações finais do Ministério Público. (id.16199178)

Alegações finais da Defensoria Pública (16199179)

Certidão de Óbito de Gilberto Luiz Silva Cardoso. (id16199184)

Em sentença prolatada em
19 de maio de 2021 (id.16199185)
, o juízo julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal formulada na Denúncia, para
CONDENAR
o acusado
ROBERT DOUGLAS GUEDES DO NASCIMENTO
às sanções punitivas do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, e
ABSOLVO
da imputação referente ao art. 288, caput, do CPB, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Ante a constatação do evento morte, com fulcro no art. 62 do Código de Processo Penal e art. 107, I, do Código Penal, declaro Extinta a punibilidade do agente GILBERTO LUIZ SILVA CARDOSO.

Em suas
razões recursais
(id.16199204), a Defensora Pública

pugnou:
a)

da absolvição por insuficiência de provas, e,
b)
Redimensionamento da pena para o mínimo legal;
c)
Exclusão da qualificadora do concurso de pessoas e
d)
Direito de apelar em liberdade.

Em sede de
contrarrazões
(id.16199207), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(id.16296710), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, e, redimensionamento da pena-base aplicada, com a exclusão da qualificadora concurso de pessoas, assegurando o direito do apelante responder o processo em liberdade
.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Inicialmente a Defesa se insurge pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII do CPP, sob a alegação de que o crime que lhe fora imputado teria ocorrido em agosto/2008, ocasião que fora realizado o Boletim de Ocorrência, entretanto, o reconhecimento dos acusados só se deu, após a vítima VADSON ter notícias da prisão do apelante e seu comparsa em uma reportagem divulgada pela imprensa, ocorrido em janeiro de 2009.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência, (id.
16198862
), (id.13952721), pelas declarações da vítima em juízo
,
bem como pelas testemunhas ouvidas perante o juízo.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 30/10/2008, por volta das 15h00, o apelante ROBERT DOUGLAS GUEDES NASCIMENTO, em concurso com GILBERTO LUIZ SILVA CARDOSO (falecido), com emprego de arma de fogo, mediante violência e grave ameaça, subtraíram um aparelho celular e a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pertencentes à vítima VANDSON DA COSTA SILVA, fato ocorrido no interior de uma agência do Unibanco, situada na BR-316, Ananindeua, após os acusados empreenderam fuga.

Posteriormente, em janeiro/2009, assistindo um telejornal, o Sr. VANDSON tomou conhecimento que uma quadrilha especializada em cometer crimes denominado “saidinha”, havia sido presa, tendo como integrantes desta, os acusados, que foram, de imediato reconhecidos pelo ofendido, o qual se dirigiu à delegacia do Marco e tomou as medidas cabíveis.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelo ofendido e testemunha, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico ocorrido no interior da agência UNIBANCO, situada na BR-316, em Ananindeua.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento da vítima,
VANDSON DA COSTA SILVA
, na qualidade de informante
, colhido em juízo (id.
116199187, 116199188
), dos autos,
in verbis:

“QUE não conhecia os acusados; QUE não recuperou os bens subtraídos; QUE reconheceu quando saiu no jornal O Liberal; QUE quando os acusados o abordaram eles estavam de cara limpa; QUE reconheceu não só os acusados que me assaltaram, como o cara que estava dentro do banco que deu a saidinha; QUE sacou dinheiro do Banco do Brasil da Base Aérea, lá de dentro do COMAR, e saímos de carro eu e o CLEITON, até o UNIBANCO, porque tínhamos que voltar ao DETRAN da Augusto Montenegro, por isso que não fomos ao Unibanco do centro da cidade; QUE o CLEITON estava fazendo a transferência do carro dele; QUE o CLEITON é meu amigo, Oficial de marinha, que estava sendo transferido para o Rio de Janeiro na época; QUE fizemos a ocorrência na delegacia do Marco, o delegado Eder Mauro começou a fazer a investigação, cerca de um mês depois mais ou menos fizeram a prisão deles; QUE há pouco estava aqui o investigador de polícia prestando depoimento que fez a prisão dos dois, aliás dos quatro; QUE

foi abordado por dois, mas percebeu a presença de um terceiro, na agência, mas teria um quarto; QUE foi à delegacia e fez o reconhecimento dos três, o que estava no banco, e dos dois que fizeram a nossa abordagem; QUE um estava sem camisa, tinha uma tatuagem grande na costa, era gordo; QUE estavam com uma pistola, inclusive deram uma coronhada no CLEITON; QUE o CLEITON estava dirigindo e estava com o dinheiro, o depoente estava no carona; QUE quando o CLEITON ia saindo com o carro, eles chegaram numa moto; QUE conhece uma pistola, pelo designer; QUE reconheceu o terceiro, porque ele estava com várias contas na mão e nenhum momento ia na boca do caixa, isso o depoente declarou na delegacia; QUE o que impunhava a pistola era mais magro que o outro, tinha um cavanhaque, não era muito alto, o que conduzia a motocicleta tinha tatuagem na costa, sem camisa, estava com capacete; QUE o outro que fez a abordagem tirou o capacete; QUE reconheceu o acusado, no programa, pelo rosto; QUE todos os dois eram morenos, que branco era só o cara do banco; QUE fez o reconhecimento um ou dois meses; QUE reconheceu os acusados pelo jornal impresso O Liberal; QUE já prestou declaração sobre esse mesmo fato no fórum criminal, sobre os mesmos acusados.”

Observa-se que as declarações prestadas pelo ofendido são contundentes da participação do apelante e seu comparsa na conduta criminosa, no qual narrou com riqueza de detalhes toda a empreitada delituosa, descrevendo inclusive as características de cada acusado, afirmando não haver qualquer dúvida da sua participação no roubo que fora vítima, no qual levaram o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e um celular.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ARMA BRANCA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DETECTADA. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. 1. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos cometidos pelo réu (roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas. 3. O excesso de violência na conduta, com uso de arma branca após as vítimas já estarem rendidas e subjugadas por arma de fogo, além dos disparos de arma de fogo falhos perpetrados contra uma das vítimas, a casa extremamente devastada e o afastamento do trabalho, todos decorrentes da ação violenta, são elementos idôneos, não inerentes ao tipo penal, aptos a justificar a avaliação negativa das vetoriais circunstâncias e consequências do crime, na primeira fase da dosimetria. Apuração da fundamentação utilizada na sentença. Precedente do STJ. 4. Com relação ao patamar de aumento da pena-base para cada circunstância judicial valorada negativamente, a jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, justificando-se a manutenção da pena que seguiu o critério jurisprudencial, no caso concreto. 5. Em que pese à inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante ou atenuante, os Tribunais Superiores, em busca de um patamar ideal de valoração a ser empregado quando da aplicação da pena intermediária, estabeleceram a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base como quantum ideal. 6. Tendo sido respeitadas as frações de aumento adotadas pela jurisprudência na primeira e na segunda fase da dosimetria, não há falar em aumento desproporcional entre as etapas, pois deve ser observada a hierarquia entre as fases da fixação da pena. 7. Ante o concurso de causas especiais de aumento de pena, aplicável o previsto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, podendo o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. 8. Recurso conhecido e não provido. (Apelação Criminal. TJDF.Acórdão nº 1230961, publicado em 27/02/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 , § 2º , I e II , DO CÓDIGO PENAL . ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA

EM SEDE POLICIAL CORROBORADO PELA PROVA JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Embora não tenha se manifestado em juízo, a utilização do
depoimento da vítima
em sede policial não implica na vedação do Art. 155 , caput, do Código de Processo Penal ,vez que a condenação não se funda exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Isso porque o
depoimento da vítima
prestado à autoridade policial foi corroborado pela prova judicial produzida. 3. Os
depoimentos
dos policiais militares têm presunção juris tantum no sentido de que agem idôneamente, não estando impedidos de depor sobre atos de ofício de que tenham participado, máxime quando tais
depoimentos
forem prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e suas palavras tenham ressonância na prova coligida nos autos. 4. Por fim, a defesa alega excesso na aplicação da agravante descrita no Art. 157 , § 2º , I , do Código Penal . Nesse ponto, também não assiste razão ao recorrente, uma vez que, presentes as causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, o juízo exasperou a pena no patamar mínimo (1/3) na terceira fase da dosimetria penal. 5. Apelação conhecida e improvida.

(Apelação 754427320138060001– TJ-CE, publicado em 08/12/2020)

Corroborando com as informações prestadas pelas vítimas, o policial ouvido em juízo, após prestar compromisso legal, assim narrou os fatos:

A testemunha compromissada
PAULO REINALDO PARANHOS PALHETA
declarou (id.116199186)

“QUE se recorda do réu porque foi alvo de várias investigações do crime de “saidinha”; QUE não se recorda com detalhe dessa situação; QUE em razão do tempo não se recorda dessa situação;”

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado em ameaçar a vítima juntamente com seu comparsa, com intuito de levar os seus pertences.

A palavra do policial, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se há nos autos nada que desabone a sua conduta, muito embora não tenha elucidado com detalhes os fatos, em razão do tempo, e do número de ocorrências, entretanto, fora enfático, da participação do apelante no crime de “saidinha”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA
DAS VÍTIMAS E DOS
POLICIAIS
. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. 1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à
palavra
das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 2. A
palavra
dos
policiais
, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova. 3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (TJ-DF. Apelação. Acórdão 1155887, publicado em 16/09/2021).

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCOMPORTÁVEL. PENA ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL. 1 - Materialidade e autoria. Os depoimentos seguros e harmônicos dos
policiais
, que atuavam em pleno exercício de suas funções, se revestem de valor probante, não havendo razão para descredibilizar seus relatos, mormente quando corroborados pelos demais elementos de prova que revelam a prática de tráfico. 2 - Comprovada a prática do delito descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, tornam-se inviáveis as pretensões absolutória e desclassificatória. 3 - A condição de usuário, por si só, não exclui a figura do tráfico de drogas, sendo bastante comum que o usuário ingresse no mundo do tráfico, para manter o próprio vício. A elevada quantidade e variedade de drogas, bem como a presença de elementos caracterizadores da venda, precedida de denúncias e reclamações, são incompatíveis com a finalidade exclusiva de uso próprio. 4 - Pena estipulada com aceto e moderação, com a devida avaliação da variedade das drogas e reincidência do réu. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Apelação Criminal TJ-GO nº 53870747920228090019, publicada em 27/06/2023)

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: o depoimento colhido na instrução processual prova a participação do réu no crime conhecido como “saidinha”. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente ao concurso de pessoas
(artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal)
, sob a tese de que não há certeza de que houve o suposto concurso de agentes, tratando-se de mera suposição das testemunhas ouvidas em juízo.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo concurso de pessoas está prevista no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
. Confira-se:

A pena aumenta-se de 1/3 (um terço até a metade
:

II –
se há o concurso de duas ou mais pessoas

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

“É evidente, pois, a grave ameaça praticada como meio para a subtração de coisa alheia em proveito dos acusados a caracterizar o crime de roubo.

(...)

Ficou comprovada a ocorrência de concurso de pessoas, pois a prova oral foi no sentido de que os acusados agiram conjuntamente.”

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o concurso de pessoas fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima que fora contundente que fora abordada por duas pessoas, nos quais uma pilotava uma motocicleta e a outra fez a abordagem do ofendido empunhando uma pistola, vindo a agredir seu amigo
CLEITON com uma coronhada em sua cabeça, e após subtrair seus pertences, ao acusados saíram em fuga
.

Nestes termos, resta inequívoco que a efetiva participação de mais de duas pessoas e o uso de arma de fogo no crime de roubo autoriza a incidência das majorantes relativas ao concurso de pessoas e o uso de arma previsto no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta
.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do concurso de pessoas
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pela vítima tanto em sede policial, quanto em juízo.

Assevere-se ainda que o apelante agiu em pleno domínio dos fatos, com prévio acordo entre os agentes para a consumação do delito de roubo,

razão pela qual deve ser improcedente a exclusão da qualificadora prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Em consonância com o exposto, encarto julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

-
O reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima que confirmou o emprego de arma no evento delitivo. Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egré (9232127, 9232127, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB, POR 02 (DUAS) VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA POR FOTOGRAFIA. RECONHECIMENTO EM AUDIENCIA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial (reconhecimento por fotografia) quanto na fase judicial (em audiência). Os depoimentos das vítimas não podem ser desprezados, pois se encontram em plena co

(
9228963, 9228963, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-03) (GRIFEI).

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante e seu comparsa, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157 §2º, incisos I e II do Código Penal, restou comprovada nos autos.

DA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa,
o montante da pena-base necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado pelo recorrente, uma vez que considerou uma circunstância do art. 59 do CPB desfavorável ao apelante, qual seja (
antecedentes
).

Revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a circunstância (antecedentes), tendo em vista o réu possuir sentença condenatória referente ao autos nº 0001863-25.2009.814.0401, com trânsito em julgado em 01/03/2016, portanto, não há qualquer reparação a ser feita.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO LIMINARMENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES.
CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A ilegalidade passível de justificar a impetração de habeas corpus substitutivo deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre. 2. Caso em que o Tribunal estadual entendeu ser possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal ante a existência de maus antecedentes, uma vez que o ora agravante ostenta condenação por delito anterior ao fato aqui apurado, mas com trânsito em julgado posterior. 3. No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC n. 246.122/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/3/2016). Uma vez reconhecida a existência de circunstância judicial negativa, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há ilegalidade na determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. 4. Agravo regimental improvido. Grifei

(STJ - AgRg no HC: 675858 SP 2021/0195787-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021)

Persistindo uma circunstância negativa, devidamente fundamentada, justifica a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, entendimento da Súmula 23 do E.TJ-PA.

Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

Na
2ª fase
, Inexistindo Agravante ou Atenuante, manteve o quantum anterior.

Na
3ª Fase
- Muito embora o juízo tenha reconhecido duas causas de aumento de pena (uso de arma e concurso de agentes), aplicou o quantum de 1/3 (um terço), fixando a pena final e definitiva em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 70 (setenta) dias-multa.

No presente caso, observo que não há qualquer correção ou ajuste a ser feita a dosimetria da pena aplicada ao apelante, tendo em vista esta ter sido proporcional e razoável ao caso concreto.

Mantenho a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA,
20
de novembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/11/2023